Tribunal: TJPA
Processo: 0806939-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806939-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, pois restou demonstrado que o paciente se utilizava de sua própria residência para a prática da traficância de entorpecentes, de modo a representar verdadeira intranquilidade ao meio social, tendo sido, inclusive, flagrado realizando a venda de droga por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente autorizada pelo juízo, oportunidade em que foram apreendidos 24 (vinte e quatro) papelotes de substância semelhante a crack, a quantia de R$ 1.734,00 (Um mil, setecentos e trinta e quatro reais) em dinheiro, além de outros objetos.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
3)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por
Igor Célio de Melo Dolzanis
em favor de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 12 de abril de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta ao decreto prisional, argumentando, por fim, fazer o coacto jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
revogando-se a prisão preventiva cominada ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele ou, subsidiariamente, requereu a substituição da referida medida por cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram-me por distribuição, ocasião em que deneguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou devidamente (ID 9511303).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação concreta ao decreto prisional, argumentando, ainda, fazer o coacto jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Quanto aos pressupostos, o magistrado
a quo
fundamentou seu
decisum
nos seguintes termos (ID 9463953),
verbis:

“Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo de constatação provisório a fl. 13 do ID 57707123 (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

(...)

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

(...)

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava vendendo drogas em sua residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, conforme testemunha Diana, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública
”

Desta maneira, da leitura do decreto preventivo, bem como do
decisum
que manteve a segregação cautelar do paciente (ID 9463954), vê-se não prosperar, de forma alguma, a alegação de ausência de fundamentação concreta das aludidas decisões,
sendo bastante para tanto que o magistrado de primeiro grau tenha demonstrado que, através de diligências investigativas verificou-se que o paciente, em tese, exercia a traficância de drogas em sua residência, tendo sido, inclusive, por ocasião do cumprimento de busca e apreensão devidamente autorizada pelo juízo, flagrado realizando a venda de droga a uma mulher, que, segundo depoimento constante nos autos, afirmou já ter comprado substâncias entorpecentes outras vezes naquele local.

Ademais, consta nos autos terem sido localizados e apreendidos durante o cumprimento da aludido diligência, 24 (vinte e quatro) papelotes de substância semelhante a crack, a quantia de R$ 1.734,00 (Um mil, setecentos e trinta e quatro reais) em dinheiro, além de outros objetos (ID 9463952, pág. 7).

Assim, entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, uma vez que o coacto se utilizava de sua própria residência para a prática da traficância, de modo a representar intranquilidade ao meio social, tanto que vinha sendo investigado pela suposto cometimento do aludido crime.

Assim, tem-se não prosperar a alegação de ausência de fundamentação à prisão preventiva do paciente, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele
Codex
, como insuficientes ao caso concreto, impondo-se aludir, por fim, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

É como voto.

Belém, 22/06/2022